Tribunal: CARF
Processo: 13884.000413/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000413/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E COMPROVADOS. TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
E/OU DE SEUS DEPENDENTES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos,
devidamente especificados e comprovados, efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II
da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000413/2011-07
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2008, o qual restou apurado no montante total de R$ 6.215,55, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 04).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05/06, a
autoridade fiscal entendeu por glosar as despesas médicas realizadas no montante de R$
24.993,00, referentes aos serviços médicos da Clínica Ginecológica e Obstétrica Dr José
Fernando Macedo Ltda, por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas por parte
do contribuinte o qual, tendo sido solicitado a comprová-las, apresentou extrato bancário com a
indicação dos cheques que correspondiam aos recibos, sendo que, segundo a autoridade, a soma
dos valores dos cheques assinalados pelo contribuinte nos extratos não batia com a soma dos
recibos apresentados.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 02/03 por meio da qual informou que se tratava de despesas da sua esposa a
qual, aliás, foi submetida a tratamento de fertilização “in vitro” (reprodução assistida) junto à
Clínica Dr. José Fernando Macedo, bem assim que o tratamento custou, no total R$ 30.152,71,
mas foram fornecidos recibos em valores divergentes do valor total que havia sido pago, daí por
entendeu por apresentar novos recibos e declarações complementares e, também, notas fiscais
dos medicamentos utilizados para discriminação correta dos gastos com medicamentos e com os
respectivos serviços médicos.
Na tentativa de comprovar a veracidade de suas alegações, o sujeito passivo
anexou à sua impugnação seis recibos médicos no total deR$ 27.472,53, três declarações da
clínica, com discriminação dos cheques e valores pagos, quatro notas fiscais com valores dos
medicamentos no total de R$ 2.680,78, três comprovantes de pedido de medicamentos e dez
folhas (cópias) do prontuário médico.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 127/130, a 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com médicos e planos de
saúde, os pagamentos devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 07/03/2013 (fls. 134) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
141/146, protocolado em 08/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, que toda a controvérsia
gira em torno da diferença entre a somatória dos cheques apresentados em relação a somatória
dos recibos apresentados, sendo que, na impugnação, foram apresentadas declarações fornecidas
pela Clínica Ginecológica e Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda em que foi realizado,
discriminadamente, o cotejo entre cada cheque e os recibos adicionais, sem contar que também
foram apresentadas notas fiscais dos gastos com os medicamentos.
Além disso, o recorrente sustenta que não há divergência entre os valores
apontados entre os recibos e os cheques pelos seguintes motivos:
(i)
Recibo no valor de R$ 7.362,00:
Com relação a esse recibo, foi apresentada a declaração de fls. 15 e, no
caso, os cheques no 099, 100, 101, 102, 103 e 104 totalizaram o valor de
R$ 10.965,00, sendo que, neste montante, incluem-se as despesas médicas
com Clinica, no valor de R$ 7.362,00 (fls. 11), os medicamentos, no valor
de R$ 2.680,18 (fls. 18/24), os juros do parcelamento, na importância de
R$ 923,42, conforme se verifica do recibo adicional juntado às fls. 13.
Que, no final, entendeu por bem declarar na imposto de renda apenas o
valor líquido de R$ 7.362,00, não tendo declarado, portanto, os juros e as
despesas com os medicamentos a título de despesas médicas.
(ii)
Recibo no valor de R$ 11.326,00:
Em relação a esse recibo, foi apresentada a declaração de fls. 17 e, a rigor,
os cheques no 127 (substituído pelo no 133), 128, 129, 130, 131 e 132
totalizaram o montante de R$ 12.367,28, sendo que, neste valor, incluem-
se os juros do parcelamento no montante de R$ 1.041,28, conforme se
observa do recibo adicional juntado às fls. 12.
Que, da mesma forma, entendeu por bem informar na declaração apenas o
montante líquido de R$ 11.326,00, de sorte que os juros do parcelamento
não foram declarados.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

(iii)
Recibo no valor de R$ 6.245,00:
No que diz respeito a esse recibo, foi apresentada a declaração de fls. 16 e,
no caso, os cheques no 105, 106, 107, 108, 109 e 110 totalizaram o valor
de R$ 6.819,83, sendo que, neste montante, incluem-se os juros do
parcelamento no valor de R$ 574,83, conforme se nota do recibo adicional
juntado às fls. 14.
Que, no final das contas, entendeu por bem declarar apenas o valor líquido
de R$ 6.245,00, não tendo informado os juros a título de despesas
médicas.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pelas legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

Destaque-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180, vigente
desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05/06, a autoridade fiscal considerou
indevida as deduções de despesas médicas declaradas com a Clínica Ginecológica e Obstétrica
Dr José Fernando Macedo Ltda nos montantes de R$ 7.362,00, R$ 6.245,00 e R$ 11.325,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, já que, segundo a autoridade, a soma dos valores
dos cheques assinalados pelo contribuinte nos extratos bancários apresentados, não
correspondiam à soma dos valores indicados nos recibos, sem contar que nos recibos constavam
a informação de que os pagamentos das despesas teriam sido realizados em dinheiro e não em
cheques.
A partir da análise conjunta dos documentos colacionados aos autos pelo
recorrente, é possível verificar que há um tanto de incongruências nas informações levantadas e,
no final, tal como a autoridade julgadora de 1a instância já havia concluído, que os declarados a
título de deduções de despesas médicas supostamente realizadas com a Clínica Ginecológica e
Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda nos montantes de R$ 11.325,00, R$ 7.362,00 e R$
6.245,00 não coincidem com os valores consubstanciados nos cheques indicados.
Em primeiro lugar, confira-se que as informações constantes dos três recibos
emitidos pela Clínica Ginecológica e Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda dando conta de
que teria recebido do recorrente os montantes de R$ 7.362,00, R$ 6.245,00 e R$ 11.325,00 (fls.
11) indicam que os respectivos valores foram pagos em dinheiro em espécie. E tanto é que as
informações acerca do Cheque no e Banco encontram-se em branco e com um risco.
Em segundo lugar, note-se que a Clínica atestou mediante as declarações de fls.
15, 16 e 17 que teria recebido do recorrente, através de cheques, os valores de R$ 7.362,00, R$
6.819,83 e R$ 11.326,00 em 18/09/2008, 21/09/2008 e 22/10/2008, respectivamente, sendo que a
somatória dos valores dos cheques informados em cada uma das declarações totalizam os
respetivos montantes de R$ 10.965,00, R$ 12.367,28 e R$ 6.819,83. Ou seja, a somatória dos
valores dos cheques indicados em cada das declarações não coincide com os valores que a
própria Clínica afirma ter recebido.
A título de esclarecimentos, note-se que na declaração de fls. 15, a Clínica afirma
que, em 18/09/2008, teria recebido o valor de R$ 7.362,00, através do cheques no 099 (R$
1.717,85), 100 (R$ 1.761,75), 101 (R$ 1.805,65), 102 (R$ 1.849,55), 103 (R$ 1.893,45) e 104
(R$ 1.937,35), sendo que, como dito, a somatória dos valores de cada um dos cheques totaliza o
montante de R$ 10.965,00. Aliás, o recorrente sustenta que nesse valor total incluem-se, ainda,
as despesas com medicamentos no montante de R$ 2.680,18, sendo que as notas fiscais de fls.
18/24, referentes às supostas despesas com medicamentos, foram emitidas por empresas que não
se confundem com a referida Clínica.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

Quer dizer, não há possibilidade de se emitir um mesmo cheque, segregando-se os
valores ali discriminados, para duas pessoas jurídicas diferentes. Ou os cheques foram
compensados em nome da própria Clínica ou em nome das empresas que venderam os
medicamentos. E se é que a Clínica recebeu, de fato, o montante de R$ 7.362,00, decerto que não
foi por meio dos respectivos cheques, cuja somatória total apresenta um montante superior ao
valor que restou informado como recebido.
Destaque-se, também, que na declaração de fls. 16, a Clínica Ginecológica e
Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda atestou que, em 21/09/2008, recebeu do recorrente o
valor de R$ 6.819,83 através dos cheques no 105 (R$ 1.068,38), 106 (R$ 1.095,69), 107 (R$
1.122,99), 108 (R$ 1.150,29), 109 (R$ 1.177,59) e 110 (R$ 1.204,89), sendo que no recibo de
fls. 11 a Clínica havia disposto que recebera R$ 6.245,00.
Além disso, observe-se que na declaração de fls. 17, a Clínica atestou que, em
22/10/2008, teria recebido do recorrente a quantia de R$ 11.326,00 através do cheques no 127
(R$ 1.937,43), 128 (R$ 1.986,94), 129 (R$ 2.036,46), 130 (R$ 2.085,97), 131 (R$ 2.135,48) e
132 (R$ 2.185,00), sendo que a somatória dos valores indicados em cada um dos cheques
totaliza, no final, o montante de R$ 12.367,28, ou seja, superior ao montante tal qual informado
pela Clínica como recebido.
Verifique-se que o recorrente sustenta, ainda, que uma parte dos montantes
consubstanciados nos cheques diz respeito aos juros do parcelamento e que a Clínica
Ginecológica e Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda emitiu os recibos de fls. 12, 13 e 14
dando conta que teria recebido, respectivamente, os valores de R$ 1.041,28, R$ 923,42 e R$
574,83, todavia não consta ali a indicação especifica dos respectivos cheques, sem contar que,
independentemente de se tratar de valores recibos a título de juros de parcelamento ou não,
decerto que, se foram recebidos, poderiam ter sido considerados na somatória dos valores que
foram indicados, enquanto recebidos, nas declarações emitidas pela Clínica.
E como não bastasse, assinale-se, por fim, que, enquanto a Clínica declarou que
havia recebido os valores de R$ 7.362,00, R$ 6.819,83 e R$ 11.326,00 em 18/09/2008,
21/09/2008 e 22/10/2008, respectivamente, os cheques no 102 (R$ 1.849,55), 103 (R$ 1.893,45),
104 (R$ 1.937,35), 108 (R$ 1.150,29), 109 (R$ 1.177,59), 110 (R$ 1.204,89), 127 (R$ 1.937,43),
128 (R$ 1.986,94), 129 (R$ 2.036,46), 130 (R$ 2.085,97), 131 (R$ 2.135,48) e 132 (R$
2.185,00) foram compensados apenas no ano-calendário de 2009, de modo que, em tese, e se que
foram emitidos como pagamentos de despesas médicas, apenas poderiam ter sido levados em
consideração para fins de deduções de despesas médicas no referido ano-calendário de 2009.
Diante de tantas informações incongruentes e descompassadas, é de se reconhecer
que o recorrente não comprovou que realizou, de fato, os respectivos pagamentos a título de
despesas médicas com a Clínica Ginecológica e Obstétrica Dr José Fernando Macedo Ltda, nos
valores de R$ 7.362,00, R$ 6.245,00 e R$ 11.325,00, muito embora tenha comprovado tanto que
sua esposa era sua dependente, como, também, que os serviços médicos tenham sido prestados.
De todo modo, o que deve ser aqui destacado é que o recorrente acabou não
colacionando aos autos documentos robustos que pudessem comprovar a realização do efetivo
pagamento das respectivas despesas médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e
saques com datas e valores coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques
nominativos e/ou comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido
instado a fazê-lo.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73, caput do
Decreto no 3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instada a

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000413/2011-07

fazê-lo oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in
totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para fins de comprovação da efetividade
dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que ensejou a
autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital